Tribunal: TJDFT
Processo: 0738981-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO. DEVER DA REQUERENTE. NÃO OBSERVÂNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. CORREÇÃO. DANOS MATERIAIS IRRELEVANTES. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Mesmo após a indicação da instituição financeira ré de que não possui os documentos requeridos, bem como que tais documentos poderiam ser obtidos junto à Caixa Econômica Federal, a autora nada requereu a respeito, deixando de observar o disposto no art. 398, parágrafo único, CPC, não podendo, em sede recursal, pretender reabrir discussão sobre questão fática sobre a qual não diligenciou.

2. Evidenciado que a perícia contábil observou com rigor a legislação pertinente e os parâmetros nela contidos, bem como os valores creditados e debitados em favor da autora ao longo do tempo, não há que se falar em danos materiais relevantes e danos materiais.

3. Restando patente que a parte ré sucumbiu em parte mínima, mostra-se correta a sentença ao aplicar o art. 86, parágrafo único, do CPC, não havendo que se falar em aplicação do princípio da causalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.